Tribunal: TJMT
Processo: 1003218-36.2024.8.11.0021
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003218-36.2024.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO ANTONIO SCODRO - CPF: 002.790.468-71 (EMBARGADO), KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - CPF: 273.028.628-42 (ADVOGADO), SKL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 37.015.112/0001-26 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LAURA FLEURY COSTA - CPF: 034.618.701-02 (ADVOGADO), SANDRO ANTONIO SCODRO - CPF: 002.790.468-71 (EMBARGANTE), KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - CPF: 273.028.628-42 (ADVOGADO), SKL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 37.015.112/0001-26 (EMBARGANTE), KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - CPF: 273.028.628-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXERCÍCIO ABUSIVO DO PODER FISCALIZATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve condenação por danos morais decorrentes de comunicação indevida à autoridade policial, sem observância dos procedimentos técnicos da ANEEL. Alegação de omissão e contradição quanto à legalidade da conduta fiscalizatória e à ausência de dolo, culpa ou dano individualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a tese de exercício regular do direito fiscalizatório da concessionária e ao reconhecer a responsabilidade civil pela comunicação precipitada de suposta fraude, sem respaldo técnico e sem observância das normas da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão analisou de forma clara e fundamentada os limites legais da atuação fiscalizatória da concessionária, concluindo que a comunicação feita à autoridade policial, sem prévia vistoria, termo de ocorrência ou notificação do consumidor, caracterizou abuso de direito.

4.

Também foi enfrentada a tese de inexistência de dano moral, reconhecendo-se que a submissão do sócio a inquérito por suposta fraude no consumo de energia, sem respaldo técnico, configura lesão à honra e à imagem.

5.

Inexistem omissão ou contradição no julgado. A insurgência revela apenas inconformismo da parte embargante com a decisão, não sendo cabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão aprecia expressamente os limites do exercício do poder fiscalizatório da concessionária e reconhece o abuso na comunicação policial sem prévia apuração técnica. 2. A submissão indevida de pessoa física a inquérito policial, por fato imputado à pessoa jurídica, é apta a gerar dano moral, ainda que não haja condenação penal. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Resolução ANEEL no 414/2010; Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra o acórdão que negou provimento aos recursos de apelação.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição, porquanto não teria examinado de forma expressa o argumento de que a concessionária possui poder-dever de fiscalização sobre o uso e consumo de energia elétrica, amparado no artigo 6o, §3o, inciso I, da Lei no 8.987/95, e nas Resoluções da ANEEL, bem como o direito de comunicar às autoridades policiais eventual irregularidade constatada, o que configuraria exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Afirma, ainda, que a decisão embargada deixou de enfrentar a tese relativa à inexistência de culpa ou dolo na conduta da embargante, bem como a distinção entre a pessoa jurídica e o sócio, uma vez que não há prova de que o procedimento instaurado tenha causado abalo moral à esfera pessoal do segundo embargado. Sustenta que, diante da ausência de comprovação de dano individual, o acórdão teria violado o artigo 186 do Código Civil e a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a embargante requer o saneamento dos vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para afastar a condenação por danos morais e julgar improcedente o pedido inicial, bem como o prequestionamento dos artigos mencionados.

Em contrarrazões, os embargados defendem a inexistência de omissão ou contradição no acórdão, afirmando que o julgado enfrentou de forma clara e suficiente todas as matérias suscitadas. Sustentam que os embargos de declaração visam apenas à rediscussão do mérito da decisão, sem a presença de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual requerem sua rejeição (id 324700381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A leitura atenta do acórdão embargado, revela que as questões suscitadas foram integralmente apreciadas e solucionadas de forma fundamentada. A decisão colegiada examinou a conduta da concessionária sob a ótica da legalidade e da proporcionalidade, reconhecendo que o envio de comunicação à autoridade policial, embora possível em tese, ocorreu de maneira precipitada e sem observância dos procedimentos técnicos obrigatórios previstos na Resolução no 414/2010 e na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, notadamente a necessidade de vistoria técnica, lavratura de termo de ocorrência e notificação prévia do consumidor.

Concluiu-se que a ausência dessas etapas formais configurou abuso de direito, pois a concessionária imputou indiretamente aos autores a prática de furto de energia sem respaldo técnico, o que extrapola o regular exercício da fiscalização administrativa previsto em lei. O julgado deixou claro que não se trata de negar a prerrogativa fiscalizatória da distribuidora, mas de reconhecer que o seu exercício deve se dar dentro dos limites da legalidade e com observância dos direitos do consumidor.

Também foi expressamente enfrentada a questão da legitimidade da indenização moral. O acórdão destacou que a indevida submissão do nome do sócio a inquérito policial por suposta fraude no medidor de energia, sem prévia apuração administrativa, constitui situação apta a atingir a honra e a imagem, gerando abalo indenizável.

Não há, portanto, omissão nem contradição a ser sanada. O acórdão contém fundamentação completa e coerente, tendo analisado os pontos essenciais à solução da controvérsia. A simples insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito sob a roupagem de suposto vício formal.

Ressalte-se, ainda, que o julgado não padece de contradição interna, pois a conclusão pela manutenção da indenização decorre logicamente das premissas expostas, sem qualquer incoerência entre a fundamentação e o dispositivo. A decisão é clara quanto à conduta irregular da concessionária e à configuração do dano moral, inexistindo divergência lógica entre as razões e o resultado.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025